Tribunal: TJDFT
Processo: 0746639-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Vistos, etc. Em consulta ao PJE de Primeiro Grau, verifica-se que o Juizo de origem teve como prejudicada a realização da prova pericial determinada, dispensando-se o perito nomeado, o que, em princípio, aponta para perda do interesse recursal. À parte agravante para se manifestar. I. Brasíia, 1o de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator